Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEMANDADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A afirmação de que a empresa demandada praticou ilícito contratual e está se esquivando da citação não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na perspectiva do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
II. Agravo de Instrumento desprovido.